Tribunal: TJBA
Processo: 8070389-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070389-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

AGRAVADO: DANIELA MACEDO DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
FELISBERTO DA SILVA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE DOIS IMÓVEIS RURAIS – DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ART. 5º, XXVI, DA CF – ÁREA TOTAL INFERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS – UTILIZAÇÃO EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR – PRECEDENTE DO STF (ARE 1038507/PR) – IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM TERRENO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É impenhorável a pequena propriedade rural, ainda que constituída por mais de um terreno, desde que contínuos, com área total inferior a quatro módulos fiscais e utilizados pela família para sua subsistência.
2. A proteção constitucional (art. 5º, XXVI, CF) e legal (art. 833, VIII, CPC) prevalece sobre a tese de unicidade exigida para o bem de família da Lei 8.009/1990.
3. Decisão agravada em conformidade com a jurisprudência vinculante do STF.
4. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070389-19.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e como agravados
DANIELA MACEDO DA COSTA e outro
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .